Tribunal: TJDFT
Processo: 0703962-66.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
D E S P A C H O DETERMINO à diligente secretaria que certifique se a resposta aos embargos de declaração foi apresentada no prazo concedido. Concedo ao embargante a oportunidade de, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifestar sobre o pedido de aplicação da multa prevista no §2o do artigo 1.026 do CPC, requerida pelo embargado na impugnação aos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, voltem conclusos para o julgamento dos embargos de declaração. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora